Tribunal: STF
Processo: AI 374621
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento.
2. Advogado subscritor do recurso. Substabelecimento.
Ausência de procuração, ou de substabelecimento, que comprove a
outorga de poderes do agravante ao advogado substabelecente.
Recurso inexistente. 3. Agravo regimental não conhecido.